Tribunal: STF
Processo: RHC 55018
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PETIÇÃO QUE ADOTA RAZÕES JÁ ADUZIDAS NOS AUTOS. CONHECIMENTO DO RECURSO. 
- ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA DEPENDENTE DE APROFUNDADO EXAME DA PROVA. INADMISSIBILIDADE DE SUA APRECIAÇÃO EM "HABEAS CORPUS". ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. DENÚNCIA QUE DESCREVE A ATIVIDADE DELITIVA ATRIBUÍDA AOS CO-RÉUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE EXAME PERICIAL. APREENSÃO DO OBJETO DO FURTO, CONSTANTE DE AUTO. RECURSO NÃO PROVIDO.